Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804639-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON DE LIMA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804639-66.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA
.

PACIENTE:
DENILSON DE LIMA BRITO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 129 E 147 DO CPB, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Falta de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2
. Quanto a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria configurando o cerceamento de defesa, tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denilson de Lima Brito
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 129 e 147 do CPB, no âmbito de violência doméstica, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em
29/03/2020
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) carência de indícios de autoria; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3134167 - Páginas 1 e 2)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, em
29/03/2020
, por volta das
11H00
,
Denilson de Lima Brito
, agrediu sua ex-companheira
Ana Paula Rodrigues Pereira
, com quem conviveu 14 (quatorze) anos e não aceita a separação, declara ainda que só sai da casa se sua ex-esposa lhe pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No dia anteriormente mencionado, a vítima

No dia e hora citado anteriormente, a vítima sofreu agressão física (murros e socos) e ameaça
(quando eu sair da cadeia eu vou te matar)
.

A vítima foi almoçar na casa de uma amiga, em determinado momento o paciente chegou na residência onde sua ex-companheira estava, levando uma pulseira, usando como pretexto para ir ao encontro da vítima, foi quando a dona da casa chamou o paciente para tomar uma cerveja.

A vítima falou para a anfitriã que ela fez besteira, pois quando o coacto ingere bebida alcoólica, fica querendo bater nos outros. O paciente saiu e quando retornou trouxe 02 (duas) caixas de cerveja e ficaram bebendo.

A vítima saiu para deixar uma amiga na casa do namorado dela e quando retornou, pegou um cerveja e sentou, o paciente teria ido atrás da ofendida, foi quando ele chegou bateu na cerveja da vítima, então ela saiu da cadeira e foi para o sofá e o coacto novamente bateu na cerveja, foi quando a vítima falou já vai começar ? Já vai fazer vergonha pra mim ? Aí o paciente começou a ofendê-la verbalmente, e a chamou para ir embora, a vítima disse que não iria, ocasião em que o coacto começou a agredir fisicamente a ofendida e outras pessoas que ali estavam, com murros e a puladas, chegando até a fraturar o braço de um rapaz de nome Railan.

A dona da casa chegou e tentou conversar com o coacto e também foi agredida, momento em que a polícia chegou e o levou o paciente preso.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada no âmbito de violência doméstica. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]6. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGA-SE o presente auto e MANTÉM-SE a prisão em flagrante de DENILSON DE LIMA BRITO.

Da decretação de prisão preventiva

7. Ao mesmo tempo, a autoridade policial representou pela decretação da custódia preventiva do flagranteado.

8. A razão para não concessão de liberdade provisória é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

9. De fato, existem provas da materialidade e indícios da autoria do delito de que o requerido se encontra acusado. Sabe-se que os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão presentes no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a salvaguarda da instrução criminal e aplicação da lei penal, e das medidas protetivas decretadas em favor da vítima.

10. De início, certamente, a garantia da ordem econômica não se aplica ao tipo de delito em questão.

11. Quanto à garantia da ordem pública, verifico que se trata de fato violento, contra mulher, baseado no gênero, praticado dentro da própria casa da vítima, por pessoa que era de seu convívio próximo. Felizmente, a ofendida conseguiu se desvencilhar de seu agressor e chamar a polícia, que prendeu o conduzido em flagrante. Verifico ainda que o agressor já respondeu a inquérito policial por crime praticado contra a mesma ofendida (0001497-06.2011.814.0061) e apenas teve a punibilidade extinta por conta da desistência da ofendida em oferecer representação à época, quando ainda havia entendimento jurisprudencial acerca desta possibilidade.

12. Ademais, verifico que o conduzido já teve contra si medida protetiva decretada, com sentença de procedência, para que se afastasse da ora ofendida, de modo que a presente ocorrência, de agressões e ameaças, demonstra a recalcitrância do ora representado em cumprir as determinações legais e judiciais.

13. Sabe-se que no Brasil, a cada 1h e meia, uma mulher é assassinada em razão de conflitos de gênero (dados do IPEA, disponíveis em qualquer consulta ao google.com.br). Os homicídios, ou femininídios, na faixa etária em que se encontra a vítima no presente processo, são em grande maioria praticados pelos companheiros/esposos, e o crime decorre não de uma ação isolada, mas de um histórico de violência psicológica, moral e física que a vítima se vê sofrendo ao longo do tempo.

14. O caso em análise dá conta de um conduzido que, diante de uma mentalidade machista, misógina, agressiva e violenta, vive ameaçando constantemente sua companheira, dizendo-lhe que se você me deixar, eu vou te matar, você não vai criar seus filhos (fl. 24). Mas não só. A conduta descrita no auto dá conta de que o flagrantado também colocou em risco a integridade física de um terceiro, agredindo com um pau, o que lhe teria provocado uma fratura.

15. Tenho que a segregação cautelar do conduzido é imprescindível também para a salvaguarda da instrução criminal, notadamente para a proteção da ofendida, que do ponto de vista processual precisa ter sua oitiva resguardada porquanto prova no processo.

16. Do exposto, decreto a prisão preventiva de DENILSON DE LIMA BRITO, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública, salvaguarda da instrução processual, conforme o que estabelece o art. 312 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

Verificando ainda que o paciente já respondeu a inquérito policial por crime praticado contra a mesma vítima e apenas teve a punibilidade extinta por conta da desistência da ofendida em oferecer representação à época, quando ainda havia entendimento jurisprudencial acerca desta possibilidade.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Os impetrantes alegam falta de indícios suficientes de autoria.

Tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020